Tribunal: STF
Processo: HC 108399
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V). DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. NULIDADES DA SENTENÇA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, INDEFERIDA. 



    1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário máxime quando se pretende reavaliar o contexto fático-probatório para se alterar a dosimetria da pena imposta na condenação, suficientemente fundamentada e indene de ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a reforma da sua aplicação. (Precedentes: HC 107.488/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 14/6/2011; HC 104.902/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento em 3/5/2011; HC 105.677/PE, Relator Min. Celso de Mello, Julgamento em 24/5/2011).



    2. In casu:



    a) os pacientes foram denunciados pelo delito do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, em co-autoria, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram bens e restringiram a liberdade da vítima, um taxista, que, em determinado momento, para livrar-se da situação, saltou do veículo automotor em movimento.



    b) julgada a ação procedente, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, à qual foi dado parcial provimento, por maioria de votos, apenas para reduzir as penas-base impostas aos pacientes, tornando as sanções definitivas em 7 (sete) anos de reclusão, e multa, mantida a fração de 2/5 (dois quintos) aplicada em razão da presença das majorantes do delito de roubo;



    c) a dosimetria da pena, na referida fase de aplicação, restou suficientemente fundamentada e, diversamente do alegado pela parte impetrante, considerou não apenas o número de causas de aumento, mas as circunstâncias do caso concreto.



    3. A supressão de instância impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não veiculados nos Tribunais inferiores, (Precedentes: HC 103.835/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010; HC 100.616/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011).



    4. No caso sub judice, não foram ventiladas perante o STJ as questões relativas às supostas nulidades da sentença condenatória de primeiro grau por violação da ampla defesa e ao alegado equívoco na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Com efeito, o relatório do julgado no Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas em relação à matéria analisada por aquela Corte: “A impetrante alega constrangimento ilegal, ao argumento de que as instâncias ordinárias não teriam apontado elementos concretos que justificassem a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) na terceira etapa da dosimetria, em razão do reconhecimento de três causas especiais de aumento, destacando que a simples quantidade de majorantes - critério matemático - não constitui fundamento idôneo a ensejar a elevação da reprimenda em quantum superior ao mínimo legalmente previsto de 1/3 (um terço). Requer a concessão da ordem para que, na terceira etapa da dosimetria, seja aplicada a fração de 1/3 (um terço) de aumento de pena”.



    5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, indeferida.